Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710497-40.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA SUARES FERREIRA MIRANDA, MARIA SOCORRO ARAUJO OLIVEIRA, MARIA SUELI DE SOUZA, MARIA SUSETE CARVALHO BATISTA, MARIA TAVARES DE ARAUJO SILVA, MARIA SUELY COSTA DE SOUSA, MARIA TERESA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MARIA TEREZA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA, MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA COSTA, MARIA TEREZINHA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA SUARES FERREIRA MIRANDA e OUTRAS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 61603216, p. 7, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004